Tribunal: TJDFT
Processo: 0707796-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO CADASTRO FISCAL. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. MEIO COERCITIVO INDIRETO. ILEGALIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E LIVRE INICIATIVA. VIOLAÇÃO. SÚMULAS No 70, 323 E 547 DO STF. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso de apelação e remessa necessária em face de sentença que, confirmando a liminar, concedeu a segurança para determinar às autoridades coatoras a reativação da inscrição da impetrante no Cadastro Fiscal do Distrito Federal, desde que não existam outros fundamentos para a sua suspensão, além daqueles trazidos ao conhecimento do Juízo no presente Mandado de Segurança.
2. A suspensão do contribuinte do Cadastro Fiscal do Distrito Federal constitui meio coercitivo indireto de cumprimento de obrigação tributária acessória, pois inviabiliza o exercício da atividade econômica da empresa, em violação ao princípio da livre iniciativa.
3. O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que “surge conflitante com a Carta da República legislação estadual por meio da qual são impostas restrições ao exercício da atividade econômica ou profissional do contribuinte, quando este se encontra em débito para com o fisco, caracterizada forma oblíqua de cobrança de tributos – Verbetes no 70, 323 e 547 da Súmula do Supremo.”
4. Apelação e Remessa conhecidas e desprovidas.